Tribunal: TJDFT
Processo: 0743724-95.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA E FIXAÇÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA. GUARDA UNILATERAL EM FAVOR DA GENITORA. NECESSÁRIA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. MELHOR INTERESSE DOS MENORES. SITUAÇÃO FÁTICA ATUAL. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. CONVIVÊNCIA. AMPLIAÇÃO. NECESSIDADE. VISITAS SUPERVISIONADAS. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Sendo inviável a guarda compartilhada, esta deve ser deve ser definida de acordo com a dinâmica familiar que mais atenda aos interesses dos infantes, em respeito à aplicação da doutrina da proteção integral nas relações das crianças e adolescentes com sua família, com a sociedade e com o Estado.
1.1. No caso dos autos, o estudo psicossocial e os elementos colacionados aos autos comprovam a necessidade de que a guarda seja fixada unilateralmente à genitora.
2. A convivência entre pais e filhos é direito não só dos genitores, mas também dos menores, sendo certo que contribui para o desenvolvimento integral da criança devendo ser fixada sempre observando o melhor interesse dos menores.
2.1. No caso concreto, em razão de os menores estarem residindo em cidade diversa do genitor, necessária a ampliação da convivência. Por outro lado, o estudo psicossocial realizado analisou todo o arranjo familiar, ressaltando a necessidade de que a convivência seja realizada de maneira supervisionada. Dessa maneira, necessário que se amplie o regime de convivência, que deverá ser realizado de maneira assistida, com acompanhamento de pessoa indicada pela genitora.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.